Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
D E C I S Ã O Uma vez apreciada a tutela de urgência, suspendo o curso do presente recurso em virtude da ordem exarada pelo STJ, no processo que julgará o Tema 1.069 (Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica). LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora